Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734137-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA FALCHETTO VIEIRA PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO PASEP. MÁ GESTÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de ausência de prova de má gestão pelo Banco do Brasil. A parte autora alegou que os valores depositados na conta não teriam sido devidamente corrigidos ou remunerados, requerendo produção de prova pericial contábil. Em preliminar, sustentou cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve falha na gestão da conta individual do PASEP atribuível ao Banco do Brasil, a justificar a recomposição do saldo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, não se configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. 4. A correção monetária e remuneração das contas do PASEP seguem critérios legais objetivos, fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e divulgados em tabela oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo desnecessária perícia técnica para aferição desses parâmetros. 5. A planilha apresentada pela parte autora não é suficiente para ensejar dúvida técnica que justifique produção de prova pericial. 6. Conforme a tese fixada no Tema 1150 do STJ, a responsabilidade do Banco do Brasil limita-se à correta aplicação dos encargos definidos pelo Conselho Diretor. A ausência de prova de aplicação de índices incorretos, saques indevidos ou desfalques impede a responsabilização do agente financeiro. 7. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente no que se refere à alegação de má gestão dos valores depositados, o que não se verificou no caso concreto. 8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem reiteradamente afastado a necessidade de prova pericial em casos análogos, por inexistência de controvérsia técnica relevante. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; CC, art. 205; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Lei no 13.932/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023, DJe 21.9.2023; TJDFT, Acórdão no 1886879, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 2.7.2024, DJE 15.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1870665, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.5.2024, DJE 12.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1930144, 1a Turma Cível, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 2.10.2024, PJe 16.10.2024. A recorrente alega violação aos artigos 369, 370, 371, 373 e 489, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia. Sustenta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial, colacionando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 73399888). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 369, 370, 371, 373 e 489, § 1o, incisos I e II, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A atualização do saldo das contas individualizadas do Pasep se dá mediante a utilização dos índices oficiais divulgados, calculados pelo Conselho Diretor e que se encontram discriminados no sítio eletrônico do Tesouro Nacional por meio de tabela própria. Não há necessidade de perícia para conhecer tais índices. A alegação de que os saldos foram remunerados ou atualizados de forma indevida depende da simples indicação dos meses em que houve disparidade entre o adotado e o previsto, o que dispensa a realização de prova técnica. A autora pretende a realização de perícia baseada em uma singela planilha, apócrifa e sem indicação dos índices nela adotados para contrapor o extrato oficial produzido pelo sistema operacional do programa Pasep, diligência que não se mostra idônea, porque não há indicação de controvérsia sobre matéria técnica a ser dirimida pelo expert. (...) Assim, a perícia é dispensável, de modo que não resta caracterizado o cerceamento de defesa apontado". (ID 71671666). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73399888. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021